Tribunal: TJPA
Processo: 0847261-67.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847261-67.2019.8.14.0301

APELANTE: JOAO URBANO RODRIGUES MENDONCA, AQUILEU DE JESUS COSTA FILHO

APELADO: JOHN JACQUES SOARES COSTA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0847261-67.2019.8.14.0301

APELANTE: JOÃO URBANO RODRIGUES MENDONÇA

APELANTE: AQUILEU DE JESUS COSTA FILHO

APELADO: JOHN JAQUES SOARES COSTA DE MELO

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NA PROPOSITURA DA AÇÃO.
NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Preliminar
de Carência de Ação por Falta de Interesse de Agir.

1.1-

Observa-se que o autor obedeceu aos requisitos para a propositura da ação, apresentando suas razões que justificam a necessidade de rescisão do contrato de locação e a necessidade de pagamento de parcelas não adimplidas pelos requeridos, demonstrando, portanto, a utilidade (interesse) da ação.
Rejeitada
.

2.

Mérito
. No que concerne à condenação da parte autora, ora apelada, em litigância de má-fé, verifica-se a desnecessidade de tal sanção, uma vez inexistir provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa da litigante.

3.

Recurso
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOÃO URBANO RODRIGUES MENDONÇA
e
AQUILEU DE JESUS COSTA FILHO
tendo como ora apelado
JOHN JAQUES SOARES COSTA DE MELO
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores,
Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da
Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 20 de junho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

CÍVEL Nº 0847261-67.2019.8.14.0301

APELANTE: JOÃO URBANO RODRIGUES MENDONÇA

APELANTE: AQUILEU DE JESUS COSTA FILHO

APELADO: JOHN JAQUES SOARES COSTA DE MELO

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOÃO URBANO RODRIGUES MENDONÇA
e
AQUILEU DE JESUS COSTA FILHO
, inconformados com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL
, julgou procedente a pretensão esposada na inicial, tendo como ora apelado
JOHN JAQUES SOARES COSTA DE MELO
.

Em sua exordial, pleiteou o autor/apelado pela rescisão do contrato de locação, pela desocupação do imóvel e a condenação dos requeridos aos pagamentos dos valores inadimplidos pelos requeridos/apelantes.

Juntou o autor, documentos para subsidiar seu pleito.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID. 10853626), que julgou procedente os pedidos expostos na exordial, conforme segue:

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do artigo 269, inciso I, do CPC, para: 1) decretar a rescisão do contrato de locação e, em consequência, decretar o despejo dos réus do imóvel objeto do demandante, concedendolhes o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária (artigo 63, §1º, alíneas "a" e "b" da Lei 8.245/91) que, não ocorrendo, será expedido mandado de despejo; 2) condenar os réus ao pagamento dos aluguéis e demais encargos vencidos desde 19 de setembro de 2019, até a data da desocupação, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do vencimento de cada aluguel até o efetivo pagamento (artigo 397 do Código Civil). Condeno os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja cobrança ficará suspensa considerando a concessão da JG.

Inconformados, os réus
JOÃO URBANO RODRIGUES MENDONÇA
e
AQUILEU DE JESUS COSTA FILHO
interporem Recurso de Apelação (ID. 10853629).

Alegam, preliminarmente, a necessidade de aplicação do efeito suspensivo e a carência da ação por falta do interesse de agir.

Sustentam, no mérito, que nunca deixaram de adimplir com suas obrigações contratuais, razão por que requerem a condenação do apelado em litigância de má-fé com aplicação de multa.

Em sede de contrarrazões (ID 10853629), o autor pugna pelo improvimento do recurso refutando todos os argumentos apresentados pelos apelantes.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

DA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

Alega o apelante, carência de ação por falta de interesse processual, considerando os comprovantes de quitação apresentados pelos requeridos.

Analisando detidamente os autos, no caso em questão, observa-se que o autor obedeceu aos requisitos para a propositura da ação, apresentando suas razões que justificam a necessidade de rescisão do contrato de locação e a necessidade de pagamento de parcelas não adimplidas pelos requeridos, demonstrando, portanto, a utilidade (interesse) da ação.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de carência de ação por falta de interesse processual.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à litigância de má-fé do apelado na propositura da ação.

Compulsando os autos, desde já afirmo que as razões recursais não merecem acolhimento, devendo a sentença do juízo
a quo
ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme será explanado a seguir.

Sustentam os apelantes quanto a necessidade da condenação dos apelados em litigância de má-fé, tendo em vista as parcelas adimplidas por si, em relação ao contrato de locação, no entanto, restou claro nos autos a existência de aluguéis não adimplidos pelos recorrentes, conforme planilha apresentada pela parte recorrida no id. 10853622, a qual não foi questionada ou impugnada pelos apelantes.

Diante disso, analisando detidamente a matéria, verifica-se a desnecessidade de tal sanção, uma vez inexistir provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa do litigante.

Vejamos a Jurisprudência Pátria a respeito:

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CONFIGURADA. Para a caracterização da litigância de má-fé a conduta dolosa da parte em prejudicar o oponente deve estar cabalmente evidenciada. In casu, as partes exerceram o legítimo direito de ação, ampla defesa e contraditório, constitucionalmente previstos. Recurso ordinário dos reclamados parcialmente provido.

(TRT-2 10014849820195020062 SP, Relator: NELSON NAZAR, 3ª Turma - Cadeira 1, Data de Publicação: 16/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - ART. 924, II, CPC/15 - AUSENTE A QUITAÇÃO DAS CUSTAS - PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURADA
. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - ART. 924, II, CPC/15 - AUSENTE A QUITAÇÃO DAS CUSTAS - PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURADA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - ART. 924, II, CPC/15 - AUSENTE A QUITAÇÃO DAS CUSTAS - PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURADA. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - ART. 924, II, CPC/15 -- AUSENTE A QUITAÇÃO DAS CUSTAS - PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURADA -Ausente a comprovação de quitação das custas processuais, conclui-se que a execução em epígrafe foi extinta de forma prematura e, por conseguinte, deve ser provido recurso a fim de anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução até a satisfação total do crédito executado -
Não restando caracterizada a deslealdade processual, incabível a condenação da parte por litigância de má-fé, quando o apelante utilizou do processo como meio legítimo para defender seus interesses
.

(TJ-MG - AC: 10079100278450001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data de Publicação: 21/09/2018)

Deste modo, não caracterizada a litigância de má-fé na propositura da ação pelo autor, ora apelado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença ora vergastada pelos seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém (PA), 20 de junho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desem
bargadora – Relatora

Belém, 29/06/2023